Tribunal: TJPA
Processo: 0800451-88.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800451-88.2022.8.14.0055

APELANTE: WAGNER DE OLIVEIRA LIMA

APELANTE/APELADO: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SAO MIGUEL DO GUAMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800451-88.2022.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE:

WAGNER DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONSENTIMENTO NÃO DOCUMENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por WAGNER DE OLIVEIRA LIMA contra sentença que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e pleiteia a absolvição por ausência de provas lícitas. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio e a aplicação da detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia gira em torno da licitude das provas obtidas mediante ingresso forçado no domicílio do apelante, sem mandado judicial ou consentimento devidamente documentado, e sua repercussão na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é excepcional e deve observar os requisitos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, sendo lícito apenas diante de fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme estabelecido pelo STF (RE nº 603.616/RO, Tema 280 – Repercussão Geral) e pelo STJ (HC nº 598.051/SP; AgRg no HC nº 831.911/SP).

4.

No caso concreto, os policiais alegaram que o ingresso na residência do apelante foi autorizado verbalmente por uma das pessoas presentes no local e fundamentado em denúncia anônima de tráfico de drogas. Todavia, não há nos autos qualquer registro ou termo escrito que comprove o consentimento ou detalhe as fundadas razões que justificaram a medida.

5.

A ausência de elementos concretos para embasar o ingresso e a falta de registro documental evidenciam a violação do direito constitucional à inviolabilidade do domicílio, tornando as provas obtidas ilícitas.

6.

A denúncia anônima, isoladamente, não configura justa causa para justificar o ingresso forçado, devendo ser corroborada por investigações preliminares ou elementos objetivos adicionais.

7.

A narrativa policial apresenta inconsistências e ausência de detalhes sobre a operação, sendo insuficiente para comprovar a legalidade da diligência.

8.

Diante da ausência de provas lícitas que sustentem a materialidade e autoria do delito imputado ao apelante, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença condenatória reformada para absolver o recorrente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Determinado o desentranhamento das provas ilícitas dos autos.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige consentimento prévio e documentado ou fundadas razões devidamente justificadas e registradas que indiquem flagrante delito.

2.

A ausência de elementos objetivos e a insuficiência de justificativas para a medida caracterizam a ilicitude das provas obtidas, devendo ser desentranhadas do processo.

3.

Em situações de dúvida sobre a licitude das diligências ou insuficiência de provas lícitas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF
: RE nº 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral).

·

STJ
: HC nº 598.051/SP; AgRg no HC nº 831.911/SP; HC nº 831.416.

·

Corte IDH
: Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800451-88.2022.8.14.0055

ORIGEM: COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELANTE:

WAGNER DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO:

LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WAGNER DE OLIVEIRA LIMA
, assistido pela Defensoria Pública/PA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (id 15951335).

Consta na denúncia que, no dia 19/04/2022, por volta das 15h50min, o apelante foi preso em flagrante em sua residência, portando 18 (dezoito) petecas de substância entorpecente conhecida como "
óxi
", pesando cerca de 4g (quatro gramas), supostamente destinadas à comercialização (id 15951284).

Após regular instrução do feito, sobreveio a sentença condenatória acima citada, a qual foi objeto do presente recurso.

Nas razões recursais (id 15951341), a defesa sustenta:

§

preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na ocasião da prisão em flagrante, sob o argumento de que houve invasão de domicílio sem ordem judicial ou justa causa, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal;

§

no mérito, a absolvição, diante da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação;

§

subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com o reconhecimento de que a droga apreendida era destinada ao consumo próprio;

§

a aplicação da detração do tempo de prisão já cumprido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo total improvimento do recurso (id 15951348).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id 16780629).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, assiste razão à defesa quanto à arguição de ilicitude da prova obtida mediante ingresso forçado na residência onde o apelante foi preso em flagrante.

O conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra justificativa plausível, verossímil e circunstanciada, especialmente quanto à fundada suspeita que a originou, o que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Acrescento que o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[3]
, reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada.

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[4]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador
para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção, e idealmente documentado.

Em reforço, consigno que a Corte IDH, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia[5]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Passando ao caso concreto, o que se observa é inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

De início, destaco que, segundo a versão apresentada pelos policiais Miquéias Henrique Soares Saraiva, Francisco Carlos de Souza Sales e Fagner Pereira Teodosio em audiência de instrução (id 15951320 – 15951324), a guarnição da qual faziam parte teria recebido uma denúncia de um escrivão da Polícia Civil/PA – registro, não identificado –, a qual versava sobre o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo ora apelante em sua residência.

De acordo com as testemunhas, ao chegarem ao local, encontraram a janela aberta e avistaram 02 (duas) mulheres, momento em que teria sido solicitada, verbalmente, a entrada no imóvel que, por sua vez, teria sido concedida por uma delas. Ainda segundo os policiais, após buscas no imóvel, foram encontrados os entorpecentes constantes do auto de apreensão, os quais estariam dentro de uma garrafa, ocasião em que o recorrente teria confessado a prática do delito, razão pela qual foi realizada sua prisão em flagrante.

A narrativa apresentada pelas testemunhas de acusação foi contestada pelo apelante em seu interrogatório. Ele afirmou que não estava comercializando drogas e que, no dia dos fatos, estava em casa, assistindo televisão no quarto quando os policiais invadiram o local mediante arrombamento, molestando seus familiares e perguntando pelas substâncias entorpecentes.

Além disso, negou que a posse das drogas. Declarou que os policiais lhe falaram que se não assumisse a droga, incriminariam sua esposa. Acrescentou que ficou com medo de sua esposa ser presa, pois possui 02 (duas) filhas pequenas, uma ainda era lactante. Por derradeiro, registrou que não tem ciência da droga e de onde ela veio, pois não possuía drogas em sua residência.

Nesse cenário de divergências de versões, concluo que a narrativa acusatória não merece crédito no caso em comento.

Explico.

Em primeiro lugar, se havia realmente uma denúncia de um policial civil de que o ora apelante estaria praticando tráfico de drogas em sua residência, seria prudente, no mínimo, promover a identificação do agente público responsável por essa notícia de crime, documentar essa circunstância e, posteriormente, juntá-la aos autos de prisão flagrante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em segundo lugar, uma vez formalizado o recebimento desta denúncia, era de se esperar a realização de averiguações e investigações antecedentes à invasão de domicílio, no sentido de se certificar acerca da verossimilhança da
notitia criminis
apresentada aos policiais, o que também não se verificou.

Por derradeiro, se, de fato, fora concedida autorização para ingresso no imóvel do apelante, esperava-se que tal circunstância fosse reduzida a termo com a assinatura do morador responsável, expressando este ato consentido, sem falar que, também, não há nenhum relatório circunstanciado desta diligência, detalhando os fatos afirmados pelos policiais durante suas respectivas inquirições.

Quer dizer, embora essa versão acusatória frágil e pouco circunstanciada tenha sido aceita para inaugurar toda a persecução penal, lastrear a denúncia e amparar o decreto condenatório, o fato é que ela se encontra completamente destituída de detalhamento e elementos probatórios adicionais a lhe conferir credibilidade.

Diante desse cenário, tudo indica que o procedimento policial de ingresso no imóvel invadido se baseou apenas em mero tirocínio policial, sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível identificar, praticamente, nenhum elemento ou dado objetivo apto a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais e, por conseguinte, legitimar a obtenção das provas que lastreiam a inicial e que, posteriormente, sustentaram a condenação.

Não é toa que, em recente julgamento do HC 831.416[6]
, ocorrido em 22/09/2024, o STJ destacou que, enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas,
o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos

para justificar as próprias ações.

Nesse sentido, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências, bem como a falta de documentação acerca da colheita do consentimento por escrito do morador para o ingresso no imóvel invadido, constituem fatores que, seguramente, impedem a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas pela acusação.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade da diligência policial de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para o ingresso policial forçado em imóvel alheio, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que compõe o acervo utilizado pelo Juízo
a quo
para fundamentar o decreto condenatório. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso, conheço de recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas dos ingressos forçados em domicílio alheios
por ocasião da prisão em flagrante do apelante, bem como de todos os elementos probatórios deles derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente
das acusações

feitas na denúncia, por
falta de provas válidas da existência do fato criminoso que lhe fora imputado
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

[2]
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

[3]
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

[4]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

[5]
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

[6]
STJ - HC: 831416, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 22/09/2024
.

Belém, 26/03/2025